Tribunal: TJMT
Processo: 0004667-28.2014.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RED no 0004667-28.2014.8.11.0011 - ID no 35305969
EMBARGANTES: MARQUES E CAETANO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS
EMBARGADOS: GLOBOAVES SÃO PAULO AGRÍCOLA LTDA
Vistos etc.
MARQUES E CAETANO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS, interpuseram o presente recurso de embargos de declaração no ID no 35305969 objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando a decisão monocrática de ID no 34102041 proferida no Recurso de Apelação no 0004667-28.2014.
Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta omisso diante do que dispõe o artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC15, ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” bem como por “deixar de seguir enunciado (...) jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.
Ainda:
"Registre-se, também, que, a decisão aqui atacada não fez menção alguma quanto ao petitório para suspensão das execuções em face dos sócios da empresa Recuperanda, mesmo após a informação de que a supressão de garantias sendo reconhecida para todos credores, impede o privilégio à alguns credores, conforme já reconhecido pelo STJ e TJ/MT, especialmente para o Embargado, visto que expressamente aprovou o plano de recuperação judicial na totalidade de seus termos."
E prossegue:
“E, sem dúvida, os pontos que restaram omissos na decisão embargada são capazes de alterarem a sua conclusão, mormente porque não só autorizou o prosseguimento de eventuais ações/execuções em face daqueles que mais necessitam de fôlego para atingir o objetivo almejado pela recuperação judicial, bem como indispensável que a empresa e seus sócios não corram riscos de terem seus bens penhorados e até mesmo constritos.”
Defendem também que o STJ já firmou entendimento que pode haver a baixa das garantias fidejussórias após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, informando adiante, que no caso em discussão, a Assembleia Geral de Credores votou o Plano de Recuperação Judicial e por maioria o aprovou, em seus estritos termos, constando inclusive que há a possibilidade de extinção das execuções contra os avalistas, assim, não há razão para o judiciário anular tal cláusula, já que se tratam os direitos de ações patrimoniais, os quais não se pode olvidar que são direitos disponíveis.
No mais, colacionaram recentes julgados do STJ sobre a soberania da Assembleia Geral de Credores para avaliar a viabilidade econômica da proposta, bem como a supressão de garantias prestadas pela sociedade em crise e pelos seus sócios administradores e/ou garantidores, ante a aprovação em assembleia e, posterior homologação do plano de recuperação judicial, além da vinculação da devedora e de todos os credores, indistintamente, em prol da preservação da empresa.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios existentes a fim de que seja sanada a omissão quanto à possibilidade de suspensão da execução em face do sócio avalista, bem como a baixa das garantias fidejussórias e novação da dívida.
As contrarrazões vieram no ID no 36831999, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, trazendo também jurisprudência contrária daquelas apresentadas pelos embargantes, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a parte da decisão monocrática em que a embargante afirma ser omissa:
“(...) Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive em seara de recurso repetitivo, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Analisando detidamente os autos, tenho que não agiu com acerto o Juízo singular.
Isto porque, muito embora o plano de recuperação judicial implique novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885. Confira:
"Tema 885/STJ - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."
Ainda, na I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o Enunciado 43, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.
Ademais, o STJ aprovou a Súmula 581 do STJ, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Grifei.
Se não bastasse, o § 1o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, resta claro ao definir:
"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso." Grifei.
Aliás, no voto condutor do acórdão paradigma (no 1.333.349 (2010/0142268-4), o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.
Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do Tema 885/STJ:
"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção das reais concedidas por terceiros estranhos à novação.
A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).
Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na lei civil."
No mesmo sentido, confira os ensinamentos de FÁBIO ULHOA:
"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalisado." (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Assim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser reformada.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, dou provimento monocráticoao recurso, de modo que a ação de execução tenha seu normal prosseguimento em relação aos apelados DOMINGOS MARQUES CAETANO e VERA LÚCIA MARQUES CAETANO.
P. I. C.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargador "
Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva na decisão recorrida.
A bem da verdade, o que a parte embargante traz em seus embargos é a contradição entre o julgamento monocrático e os entendimentos jurisprudenciais quanto à possibilidade de suspensão da execução em face do sócio avalista, a possibilidade da baixa das garantias fidejussórias e novação da dívida, além não permitir que os credores tomem os bens particulares dos avalistas, diante de aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Por sua vez, a parte embargada apresenta julgados distintos, também do STJ, sobre a matéria.
De igual sorte, a decisão monocrática também colaciona arestos do STJ, inclusive de recurso repetitivo, relativo ao Tema no 885/STJ.
Ocorre que a suposta contradição entre o posicionamento adotado por este ou aquele Colegiado e aquele advindo do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não enseja o manejo de embargos de declaração, porquanto, conforme ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JUNIOR:
“o pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de dúvida, obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto que deveria pronunciar-se o Tribunal” (in Curso de Direito Processual Civil. vol. I, 1990 . Rio de Janeiro: Forense. Pp.632/633).
De igual modo, é a lição de THEOTÔNIO NEGRÃO, na medida que orienta ser:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (...) nem a contradição com outra decisão proferida no mesmo processo” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil: e legislação processual civil em vigor. 37a ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p.626, n. 14c do art.535).
Sobre o tema de outros Tribunais:
"Embargos de declaração. "A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte" (STJ, REsp 218.528). Embargos rejeitados. (TJ-SP - ED: 00195521520108260320 SP 0019552-15.2010.8.26.0320, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 19/05/2015, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2015)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado, quando há incongruência entre os fundamentos e a conclusão; jamais a que se refere ao convencimento do Juízo, contrário ao entendimento parte." (TRT-1 - ED: 1017009420085010451 RJ, Relator: Patricia Pellegrini Baptista Da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: 16-05-2013)
Conforme se vê, são incabíveis embargos de declaração em face de entendimentos distintos.
Ademais, no caso em tela, embora tenha o embargante trazido julgados que lhe são favoráveis, certo é que nenhum deles foi recebido e julgado como recurso repetitivo, a exemplo daquele citado na decisão embargada, o qual deve prevalecer.
Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento proferido na decisão embargada, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)(g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora